Tribunal: TJMT
Processo: 1026818-46.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026818-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 441.660.791-15 (RECORRENTE), JESSICA DA SILVA MACIEL - CPF: 043.871.701-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DE SERVIDORA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu pedido de progressão funcional vertical de servidora pública municipal à Classe D, Nível 08. Requerida a reforma da decisão para reconhecer o direito à progressão, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, instruído com a documentação exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, comprovados os requisitos legais e não havendo impugnação administrativa por parte do Município, é devida a progressão funcional vertical da servidora, com efeitos financeiros retroativos ao requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidora apresentou vínculo efetivo e titulação compatível com a Classe D, Nível 08, conforme documentação funcional juntada aos autos.

O Município, embora intimado, não apresentou impugnação quanto à regularidade do vínculo ou impedimentos para a progressão, atraindo a aplicação do art. 373, II, do CPC, em razão de deter os documentos funcionais.

O marco inicial dos efeitos financeiros da progressão deve ser a data do requerimento administrativo regularmente instruído, por força do princípio da inércia da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para reconhecer o direito à progressão funcional vertical da servidora à Classe D, Nível 08, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT.

A sentença reconheceu o direito da autora ao reenquadramento na Classe D, porém limitou os efeitos financeiros à data da citação (26/04/2024), e indeferiu a progressão ao Nível 08, por entender ausentes provas documentais suficientes (vida funcional, histórico de frequência e regularidade funcional).

Em suas razões, a autora requer:

O reconhecimento do direito à progressão vertical ao Nível 08;

A retroatividade dos efeitos financeiros da Classe D à data do requerimento administrativo (15/04/2024);

afirma
que a documentação juntada (certificado de pós-graduação e declaração funcional) comprova o cumprimento dos requisitos;

sustenta
que o ônus da prova deveria ser do Município, por deter a documentação funcional.

O Município apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, merece provimento
.

A controvérsia gira em torno da comprovação dos requisitos legais para: progressão funcional ao Nível 08; e efeitos financeiros retroativos do reenquadramento na Classe D.

A autora comprovou por meio de certificado de pós-graduação (ID 164251474) e declaração funcional da própria Administração (ID 164251475) que:

Ingressou no serviço público em 01/07/2003;

possui
a titulação exigida para a Classe D;

detém
mais de 21 anos de efetivo exercício.

A sentença exigiu da autora a comprovação da ausência de afastamentos, através de documentos como vida funcional ou histórico de frequência. Contudo, tais documentos estão sob posse exclusiva do Município, de modo que a exigência direta à parte autora viola o art. 373, II, do CPC, que permite a inversão do ônus da prova quando a parte contrária detém melhores condições de produzi-la.

Ademais, o Município, apesar de citado e intimado, não apresentou nenhuma impugnação ou demonstração de fato impeditivo à progressão. Limitou-se a afirmar genericamente a ausência de prova pela parte autora, sem cumprir seu dever de colaborar com o esclarecimento dos fatos.

A jurisprudência dominante do TJMT reconhece que, na ausência de impugnação e ante a inversão do ônus da prova, deve-se presumir a regularidade do exercício funcional.

Quanto aos efeitos financeiros do enquadramento na Classe D, a sentença os fixou na data da citação, porém o pedido administrativo foi protocolado em 15/04/2024, com a documentação necessária. Assim, os efeitos devem retroagir a essa data
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao r
ecurso inominado interposto
para
:

RECONHECER o direito da recorrente à progressão funcional vertical para o Nível 08, nos moldes da Lei Complementar Municipal nº 4.293/2017, com fundamento na presunção de continuidade do vínculo e na inversão do ônus da prova, diante da inércia do Município em apresentar os registros funcionais sob sua guarda;

FIXAR como termo inicial dos efeitos financeiros da progressão à Classe D a data de 15/04/2024, correspondente ao protocolo do requerimento administrativo, por estar devidamente instruído com o certificado de titulação exigido, e não tendo havido indeferimento formal ou resposta por parte da Administração;

CONDENAR o Município de Várzea Grande/MT ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento funcional na Classe D e na progressão ao Nível 08, com os respectivos reflexos
legais
, observados:

o teto de alçada previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95
;
a correção monetária conforme o IPCA-E, desde a data em
que cada parcela seria devida;
os juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do Tema 905 do STJ e do Tema 810 do STF;

DETERMINAR ao Município que, no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado, promova a regularização do enquadramento funcional da autora, com a devida atualização no contracheque, sob pena de multa diária, nos termos do art. 536, §1º, do CPC, a ser oportunamente fixada em caso de descumprimento.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025